Tribunal: STF
Processo: ARE 1582570
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS interpõe agravo (eDoc 26), com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 24) que, à vista da incidência das Súmulas n. 279 e n. 636 do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 19) interposto contra acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado em sua parte inicial (eDoc 12):

CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DOS NOVOS TETOS ESTABELECIDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/2003. BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTERIORMENTE À EC 20/98. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. MENOR VALOR TETO. ADEQUAÇÃO À TESE 1.140, FIRMADA PELO STJ NO ÂMBITO DO RESP 1957733/RS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO PROCEDENTE.

Nas razões do recurso, o recorrente sustenta a inexistência de óbices à abertura da instância extraordinária, apontando violação aos arts. 5º, XXXVI, e 195, § 5º, da Constituição Federal, bem como ao art. 14 da Emenda Constitucional n, 20/1998 e ao art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003.

Alega que o acórdão recorrido aplicou de forma inadequada os entendimentos firmados por esta Corte nos Temas 76 e 930 da repercussão geral, ao promover a readequação do benefício aos tetos das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e n. 41/2003, apesar de se tratar de prestação concedida antes da Constituição de 1988.

Sustenta que, embora a elevação dos tetos previdenciários possa, em tese, alcançar benefícios concedidos anteriormente, sua aplicação deve respeitar os critérios legais vigentes à época da concessão. Argumenta que a legislação então aplicável previa sistema próprio, com faixas de incidência e coeficientes específicos, não sendo possível a utilização da metodologia introduzida pela Lei n. 8.213/1991.

Defende que a decisão recorrida teria alterado indevidamente o regime jurídico do benefício, em afronta ao princípio do tempus regit actum, ao aplicar sistemática posterior a prestação regida por legislação pretérita.

O recorrido apresentou contrarrazões, sustentando a consonância do acórdão com o Tema 1140 do STJ (eDoc 22).

É o relatório. Decido.

2. No julgamento do Tema 76 da repercussão geral (RE nº 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia), esta Corte firmou entendimento no sentido de que a aplicação imediata dos novos tetos constitucionais aos benefícios previdenciários não ofende o ato jurídico perfeito, desde que haja limitação ao teto do regime geral. A correspondente ementa recebeu a seguinte redação:

DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 
2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional.
3. Negado provimento ao recurso extraordinário
(RE nº 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno).

O Tribunal de origem observou a orientação firmada por esta Suprema Corte. E para afastar a conclusão de que “o benefício da parte autora foi limitado pelo menor valor teto, conforme prova dos autos”, por exemplo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente, providências inviáveis em sede de recurso extraordinário. Incididiram, na espécie, as Súmulas n. 279 e n. 636 desta Corte. Nesse sentido:

Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Previdenciário. Revisão de benefício concedido antes da Constituição Federal de 1988. Limitação ao teto constitucional. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ambas as Turmas do Supremo Tribunal já firmaram entendimento de que é cabível a aplicação da tese do Tema nº 76 de Repercussão Geral (RE nº 564.354) aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988. 2. O Tribunal de origem, entretanto, assentou que o benefício do agravante não foi limitado ao teto constitucional à época de sua concessão. Assim, para se divergir desse entendimento, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional, inviável em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
 (RE 1.317.366-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 20/10/2021 - grifei).

3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 


Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (CPC, art. 5º), e autorizando a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente